Tribunal: STF
Processo: Rcl 58033
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista. 



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido.